Tribunal: TJBA
Processo: 8030924-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030924-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ERIVALDO JOAO DOS SANTOS Advogado(s): LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Conexão com ação revisional. Inexistência. Prejudicialidade externa. Inviabilidade de suspensão da ação de busca e apreensão. Mora não afastada. Súmula 380 do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido. I – Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu medida liminar para autorizar a apreensão do bem objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. O Agravante pleiteia a revogação da medida, sob o fundamento de que fora anteriormente ajuizada ação revisional envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato, o que configuraria conexão e ensejaria a suspensão da presente demanda. II – Questão em discussão 2. A controvérsia posta consiste em definir: (i) se o ajuizamento prévio de ação revisional envolvendo o mesmo contrato impede a tramitação da ação de busca e apreensão por conexão ou prejudicialidade externa; (ii) se, inexistindo decisão na ação revisional que afaste a mora, subsiste o fundamento legal para a apreensão do bem com base no Decreto-Lei nº 911/69. III – Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a propositura da ação revisional não inibe a caracterização da mora nem enseja a suspensão da ação de busca e apreensão (Súmula 380/STJ), ressalvada a hipótese de decisão judicial expressa que afaste a mora ou autorize a permanência do devedor na posse do bem. 4. No caso, a ação revisional, embora ajuizada anteriormente, teve indeferida tutela de urgência ou apreciado o pedido de afastamento da mora. 5. Ausente decisão judicial que afaste a mora ou suspenda os efeitos do contrato, não há óbice ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, cuja liminar foi regularmente deferida com base no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69. 6. Precedentes do STJ (REsp 1.093.501/MS, AgRg no AREsp 719.363/MA, REsp 1.823.822/MG) e deste Tribunal de Justiça (AI nº 8012004-78.2024.8.05.0000, AI nº 8013082-15.2021.8.05.0000) convergem no sentido de que a existência de ação revisional não impede o trâmite da busca e apreensão, salvo nas hipóteses de decisão expressa sobre a mora, o que não ocorreu no caso em apreço. IV – Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; Código de Processo Civil, arts. 55 e 313; Súmula nº 380 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.093.501/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 15/12/2008; STJ, AgRg no AREsp 719.363/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 10/08/2015; STJ, REsp 1.823.822/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03/09/2019; ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.